Tribunal: TJES
Processo: 0004336-40.2017.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004336-40.2017.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: PAULO ROBERTO BOTTONI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS. ALEGADO SUPERFATURAMENTO E IRREGULARIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em face de sentença que julgou improcedente a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta com o objetivo de condenar os requeridos às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, sob alegação de irregularidades na contratação de atrações artísticas para a 21ª Exposição Agropecuária de Aracruz, realizada entre 31/03/2011 e 03/04/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para caracterizar a prática dolosa de ato de improbidade administrativa, seja por suposto superfaturamento nos contratos celebrados, seja por eventuais vícios nos procedimentos de inexigibilidade de licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da improbidade administrativa exige a presença dos elementos objetivo (prejuízo ao erário) e subjetivo (dolo ou culpa grave), os quais não restaram comprovados nos autos.

A mera divergência de valores entre contratos distintos não é suficiente para caracterizar superfaturamento, sobretudo quando os preços praticados se mostram compatíveis com aqueles adotados em outras contratações similares.

A inexistência de provas contundentes acerca de direcionamento indevido ou superfaturamento inviabiliza a condenação por improbidade, uma vez que não se pode presumir má-fé dos agentes públicos e particulares envolvidos.

Os contratos questionados seguiram o procedimento previsto na legislação vigente à época e foram devidamente executados, não se verificando irregularidade manifesta ou prejuízo concreto ao erário.

O entendimento adotado na sentença está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 852.475 (Tema 897 de repercussão geral), que exige a demonstração de ato doloso para fins de imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo ou culpa grave, bem como a ocorrência de prejuízo ao erário.

A mera divergência de valores entre contratos distintos não caracteriza superfaturamento sem a devida demonstração de sobrepreço indevido.

A ausência de provas robustas impede a condenação por improbidade administrativa, não sendo possível presumir a má-fé dos agentes públicos ou particulares.

A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário pressupõe a comprovação de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 897 de repercussão geral, j. 08.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004336-40.2017.8.08.0006

REMETENTE
: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAULO ROBERTO BOTTONI

ATAÍDE E ALEXANDRE PROMOÇÕES LTDA

SILVA E SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa.

As partes, devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso.

Na peça inaugural o autor requereu, em suma, a condenação dos Requeridos nas sanções prescritas na Lei 8.429/92, em razão de alegadas irregularidades na contratação de atrações artísticas, as quais vieram a se apresentar na 21ª Exposição Agropecuária de Aracruz, no período de 31.03.2011 a 03.04.2011.

Na sentença de improcedência, objeto da presente Remessa Necessária, o MM Juiz destacou que:

Mais uma vez registro que, não obstante reconheça que há certa divergência entre o valor praticado no contrato de prestação de serviço n° 076/2011 e aquele praticado no contrato firmado entre o Município de Itaguaçu/ES e a terceira requerida, não é razoável que, com base em um único e exclusivo contrato, repute-se como superfaturado o contrato de prestação de serviço objeto da presente análise, especialmente quando o valor nele praticado se assemelha a outros também praticados pela própria terceira requerida em outras datas.

Desse modo, não vislumbro, nesse pormenor, praticado o ato doloso de improbidade administrativa.

Por fim, quanto à alegação de vícios formais nos procedimentos de inexigibilidade de licitação envolvendo os contratos de prestação de serviço n° 075/2011 e 076/2011, tenho que tais vícios não restaram comprovados, porque a petição inicial não esmiuçou os eventuais vícios contratados nos referidos procedimentos, limitou-se a lançar a premissa, sem, no entanto, contextualizá-la e por ser notório que a segunda e a terceira requeridas atuam no agenciamento de artísticas consagrados pela opinião pública (ainda que pela opinião pública da região norte do Estado do Espírito Santo, como é o caso da segunda requerida).

Como consequência de tudo o que restou acima dito, não vislumbro prática dolosa de ato de improbidade por parte dos requeridos, o que, por certo, inviabiliza a procedência da ação, pois, ao não reconhecer a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, não há como estipular condenação em face dos requeridos em razão do acometimento da prescrição.

Seguiu-se a presente remessa necessária.

A decisão de primeiro grau, pautada em minuciosa análise dos autos, fundamentou-se na ausência de elementos de prova que evidenciassem prática dolosa de ato de improbidade administrativa, seja no tocante ao alegado sobrepreço dos contratos firmados entre o Município de Aracruz e as empresas demandadas, seja no que concerne a supostos vícios formais nos procedimentos de inexigibilidade de licitação.

O magistrado sentenciante adotou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 (Tema 897 de repercussão geral), que estabelece que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário pressupõe ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/92), o que não se demonstrou no caso concreto.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela manutenção integral da sentença, asseverando que (1) conjunto probatório dos autos não evidenciou dolo ou má-fé na conduta dos requeridos, (2) os contratos questionados apresentam valores compatíveis com os praticados no mercado à época da celebração, (3) a mera alegação de irregularidades, sem provas contundentes de superfaturamento ou direcionamento indevido, não enseja a configuração de ato ímprobo e (4) o magistrado de primeiro grau decidiu com acerto, alinhando-se à jurisprudência e doutrina aplicáveis.

De fato, a improbidade administrativa exige a configuração dos elementos objetivo (prejuízo ao erário) e subjetivo (dolo ou culpa grave do agente) e, no caso concreto, a análise dos autos revela a inexistência desses elementos.

A ausência de provas robustas inviabiliza a condenação dos requeridos, pois não se pode presumir a má-fé dos agentes públicos e particulares envolvidos na contratação.

Além disso, os contratos celebrados seguiram o procedimento previsto na legislação vigente à época e foram devidamente executados.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou demonstração de prejuízo concreto ao erário, não há fundamento para reformar a sentença objurgada.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.